Tribunal: TJDFT
Processo: 0712311-86.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712311-86.2019.8.07.0020 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANA VITORIA JACINTO, GERALDO MAGELLA DA SILVA PINTO APELADO: WELLINGTON CLEY DA SILVA PINTO, ALISON SILVA PINTO D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A APELAÇÃO deduzido por WELLINGTON CLEY DA SILVA PINTO e ALISON SILVA PINTO. Os Recorrentes sustentam que o terreno litigioso foi adquirido por seu genitor em condomínio com o segundo Apelado, seu irmão, e que, em virtude da relação de confiança entre ambos, a cessão de direitos foi realizada em nome da primeira Apelada. Alegam que construíram moradias na parte do lote que coube ao genitor, onde continuam residindo com suas famílias depois da morte deste. Salientam que os Apelados nunca exerceram a posse do terreno. Afirmam que têm direito à retenção pelas benfeitorias realizadas no lote. Requerem o recebimento do recurso no efeito suspensivo. Os Apelados peticionaram às fls. 1/8 ID 25301524 alegando que a liminar deferida na sentença não foi respeitada pelos Apelantes e pugnando pela expedição de mandado de reintegração de posse. É o breve relatório. Decido. Nos interditos possessórios a rigor só se pode cogitar de concessão de liminar após o recebimento da petição inicial ou a realização da audiência de justificação prévia, a teor do que prescrevem os artigos 561 a 563 do Código de Processo Civil. Em princípio, não é próprio, na sentença, deferir liminar de reintegração de posse, expressão jurídica que remete ao estágio inicial da demanda. Fosse de outra forma, toda sentença de procedência das ações possessórias resultaria automaticamente na concessão de liminar. Nada obsta, por certo, que se conceda tutela provisória de urgência ou de evidência na sentença, desde que, todavia, sejam justificados os requisitos respectivos. Levando em consideração que a r. sentença deferiu “o pedido de liminar” pelo simples fato de que acolheu a pretensão reintegratória, isto é, sem a alusão aos pressupostos da tutela provisória, a cautela recomenda que a situação possessória seja mantida até o julgamento da apelação. Acrescente-se que os Apelantes vivem com suas famílias no terreno há bastante tempo, de maneira que a efetivação da tutela reintegratória deve aguardar eventual confirmação da sentença no plano recursal. Isto posto, atribuo efeito suspensivo à apelação. Publique-se. Brasília-DF, 25 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator